Tribunal: STF
Processo: ARE 1556917
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DAS SÚMULAS DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “I - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. DECRETO MUNICIPAL N. 676/2018. 



    II – SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA, CONDENANDO O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 



    III – ALEGAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCONGRUÊNCIA. EFEITOS CONCRETOS À IMPETRANTE DIANTE DA IMPOSIÇÃO DA FORMA DE DECLARAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PARA FINS DE DEDUÇÃO DO ISS. 



    IV – DECRETO MUNICIPAL N. 676/2018 QUE NÃO AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SIGILO COMERCIAL NAS NOTAS FISCAIS PARA TOMADORES DE SERVIÇO. 



    V – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 76).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 105).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. IV; 5º, inc. XII; e 170, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que o Decreto nº 676, de 2018, do Município de Curitiba, limitou seu direito de deduzir os materiais utilizados no serviços prestados, por ter possibilitado tal dedução somente mediante emissão de notas fiscais com informações que expõem suas operações. 



    3.1. Sustenta ser inconstitucional a exigência de emissão de nota fiscal contendo "dados e informações dos materiais utilizados no serviço (natureza, volume, quantidades, valores de aquisição), bem como a necessidade de indicar o tomador como remetente e realizar a vinculação entre a nota de aquisição e a nota de remessa" (e-doc. 108).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 114).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento de parte dos dispositivos questionados e por incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 124).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que denegou a segurança pleiteada por entender que o Decreto Municipal n. 676/2018 não gera prejuízo à atividade empresarial da então impetrante. 



    Pois bem, dispõe o art. 5º do Decreto Municipal n. 676/2018, o qual instituiu a Declaração de Deduções Eletrônica no âmbito do Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviços - ISS Curitiba:



    (...)



    Assim, diferentemente do afirmado pelo apelante, não há qualquer divulgação dos seus dados sigilosos quando da emissão de notas fiscais para a dedução da base de cálculo do ISS, pois conforme bem exposto na sentença, “sendo assim, o Decreto em voga prevê que o prestador de serviço deve lançar no sistema DDE as Notas Fiscais de Aquisição do Material – com o detalhamento dos produtos adquiridos – e as Notas de Remessa de mercadoria, sendo essas últimas as emitidas aos tomadores de serviços. A Nota Fiscal de Remessa se presta para acompanhar a circulação da mercadoria, não guardando relação com o preço de venda praticado ou com os custos de produção. Tanto é assim que o parágrafo primeiro do artigo impugnado dispõe que serão aceitas Notas de Remessa de mercadoria vinculadas a uma Nota Fiscal de Aquisição de Material para diferentes tomadores de serviços”. 



    Dessa forma, o DDE não é emitido ao tomador do serviço, mas sim se destina apenas à conferência do fisco municipal, sendo, inclusive, acobertado pelo sigilo fiscal.” (e-doc. 76).



    7. De início, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente aos dados lançados no sistema informático, às notas expedidas, aos destinatários de cada uma e aos níveis de publicidade e divulgação dos dados, inclusive o acobertamento dos dados pelo sigilo fiscal. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nessa linha, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    9. Ademais, da leitura do trecho do acórdão acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem concluiu que a nota fiscal de remessa se presta para acompanhar a circulação de mercadoria e que o sistema eletrônico não é destinado ao tomador de serviço, mas ao fisco municipal, acobertado pelo sigilo fiscal. 



    9.1. Para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência (Decreto nº 676, de 2018, do Município de Curitiba) providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRETENSAMENTE CONTRÁRIAS AO SIGILO COMERCIAL. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Analisando detidamente a prova dos autos, o acórdão recorrido apontou que as exigências supostamente contrárias ao sigilo comercial foram revogadas posteriormente por meio de convênio firmado no âmbito do Confaz. Não obstante, apontou-se que as informações seriam recebidas em arquivo digital criptografado, protegidas pelo sigilo fiscal. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 876.044/AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Publicação de edital de lançamento de obrigação tributária. Quebra de sigilo fiscal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para ultrapassar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem acerca da alegada quebra de sigilo fiscal na publicação do edital de lançamento e das circunstâncias concretas que configurariam o alegado dano moral, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional e Lei Distrital nº 4.567/13), bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Suprema Corte 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 978.239-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/12/2016, p. 16/02/2017).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator